Tribunal: TJDFT
Processo: 0715221-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715221-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IRAN LIMA ARAGAO FILHO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, POUPACRED PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Iran Lima Aragão Filho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato no 0706783-03.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação ao Banco Santander para que promova a suspensão dos descontos das prestações no valor de R$ 1.240,00 (um mil duzentos e quarenta reais), referentes ao contrato no 485545664, até o julgamento do feito. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se”. Em suas razões recursais, narra o Agravante que foi procurado, em março de 2021, por Daniela Ribeiro, que se apresentou como consultora financeira da empresa Bennet &amp; Simei Assessoria e Serviços Ltda. Relata que, na ocasião, a Sra. Daniela Ribeiro afirmou que a referida empresa era correspondente do Banco Santander (Brasil) S.A e lhe ofereceu proposta de portabilidade do empréstimo que o Agravante possuía junto ao Banco Olé Sucesso. Alega que aceitou a proposta de um novo empréstimo junto ao Banco Santander, no valor líquido de R$ 50.812,59 (cinquenta mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e nove centavos), a ser pago em 68 (sessenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais), com a taxa de juros de 0,88% ao mês. Discorre que no momento da contratação solicitou à gerente do Banco Santander (Brasil) S.A (Agravado) para confirmar as informações relativas ao empréstimo, tendo a preposta da instituição financeira “se limitado a afirmar que de fato existia a proposta de contratação do novo empréstimo no sistema do Banco e que este possui vários correspondentes” (sic). Conta que, logo após receber do Banco Santander (Brasil) S.A o valor referente ao novo empréstimo contratado, entrou novamente em contato com a gerente do Agravado para solicitar a transferência do crédito recebido para a suposta conta do Banco Olé Sucesso e questionar se esta conhecia a pessoa indicada no termo de saldo de quitação como gerente operacional do Banco Olé Sucesso, a Sra. Ariana Mariante, porém, a gerente não checou as informações solicitadas, tendo se limitado a autorizar a operação financeira por meio do aplicativo de celular. Informa que, transcorridos três dias da transferência bancária e em razão de ainda não ter recebido a carta de quitação do empréstimo contratado junto ao Banco Olé Sucesso, entrou novamente em contato com a gerente do Banco Santander e, somente nesse momento, “esta se deu ao trabalho de realmente checar os dados bancários para onde o valor foi transferido, e aí informou que se tratava de uma conta de pessoa física que não corresponderia ao Banco Olé, seria uma conta ‘fria’ (sic). Acrescenta que registrou boletim de ocorrência, pois verificou ter sido vítima de fraude, tendo constatado, depois, que em seu contracheque constavam descontos relativos ao antigo empréstimo contraído junto ao Banco Olé Sucesso e também do novo junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. Noticia que informou ao Banco Santander (Brasil) S.A sobre o ocorrido e solicitou o cancelamento do empréstimo, porém, o pedido foi negado sob a alegação de que a concessão do empréstimo foi regular. Aduz que solicitou ao Banco Santander (Brasil) S.A cópia do contrato de empréstimo e, ao receber o documento, verificou que as assinaturas apostas no instrumento não são suas e que o valor da taxa de juros indicada não foi a mesma contratada. Afirma que, ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o MM. Juiz a quo não considerou o conjunto probatório reunido nos autos, que demonstram que o Agravante está sendo lesado. Argumenta que, da narrativa dos fatos, verifica-se que o Agravante foi vítima de um golpe que compromete sobremaneira a sua sobrevivência, causando-lhes muitos transtornos. Assevera que “o repasse de recursos para terceiro de má-fé é fato inequívoco e se acha devidamente comprovado, conforme documentos anexados, fazendo emergir a responsabilidade objetiva do Banco Santander em face da atividade empresarial a que se propõe, pois é responsável pelos atos de terceiros que atuam em seu nome, nos termos da Súmula 479 do e. STJ”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Banco Santander que suspenda os descontos da quantia de R$ 1.240,00 (um mil e duzentos e quarenta reais) realizados no contracheque do Agravante, referentes ao Contrato n. 485545664. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. Preparo comprovado (Id. 25589204). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar ao Banco Santander (Brasil) S.A que suspenda os descontos de R$ 1.240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais) realizados no contracheque do Agravante, referentes ao Contrato n. 485545664. Em juízo de cognição sumária, tenho que não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pelo Agravante demanda o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação dos Agravados nos autos. Isso porque, embora o Agravante alegue ter sido vítima de fraude e invoque o entendimento firmado na Súmula 479 do STJ[1], não é possível concluir, no presente momento processual, se o golpe do qual o Agravante foi vítima decorreu de violação por parte do Agravado do dever de gerir com segurança as movimentações financeiras dos seus clientes, a caracterizar o fortuito interno, ou de culpa exclusiva do Agravante ou de terceiros, situação que configurara o fortuito externo capaz de ilidir a responsabilidade objetiva do fornecedor. Por outro lado, a procedência da alegação do Agravante de que são falsas as assinaturas apostas no contrato de empréstimo apresentado pelo Banco Santander (Brasil) S.A e que a taxa de juros indicada no documento não foi a mesma por ele contratada demanda dilação probatória e a instauração do contraditório. Por fim, destaco que o Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, pois limita-se a afirmar, genericamente, que os descontos referentes aos empréstimos realizados em seu contracheque comprometem sobremaneira a sua sobrevivência. Desse modo, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos e inexistindo risco de dano imediato em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. [1] Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora